Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Supre o requisito do art. 1.016, IV, do CPC, a juntada da procuração do patrono do agravado, não havendo que se falar em inépcia do recurso, sob pena de formalismo excessivo.

2. Invalidada a citação, o prazo para resposta conta-se a partir da publicação do acórdão que a declarou, conforme art. 214, § 2o, do CPC/1973, vigente à época.

3. A ausência de trânsito em julgado do acórdão que reconhece a nulidade da citação não impede o réu de apresentar sua defesa nos autos.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.